Tribunal: TJDFT
Processo: 0726254-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRISÃO CIVIL. JUSTIFICATIVA INESCUSÁVEL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. A prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui medida coercitiva extrema, voltada a compelir o devedor a cumprir sua obrigação, somente se legitimando quando presentes os requisitos insertos no art. 528, do CPC.
2. Se o executado, embora devidamente intimado, não efetuou o pagamento do débito alimentar ou comprovou que o fez, sequer trouxe justificativa válida da impossibilidade de fazê-lo, é possível a decretação da sua prisão civil, conforme previsão legal (art. 528, § 3o, do CPC).
3. Se a obrigação exequenda não se encontra quitada, não tendo, o devedor, sequer trazido justificativa válida da impossibilidade de fazê-lo, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que determinou a sua prisão civi, a teor do art. 528, § 3o, do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido.